Tribunal: TJDFT
Processo: 0704056-85.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704056-85.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: BREXO FERREIRA DE PAULA, MARIA ISABEL FERREIRA DE PAULA, JOSE CARLOS FERREIRA DE PAULA, PLINIO FERREIRA DE PAULA, BANCO BRADESCO S.A. D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 7o e 10 do CPC), intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o documento que acompanha as contrarrazões de ID 77652494. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora